Tribunal: TJMT
Processo: 0004752-23.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004752-23.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (RECORRIDO), ADEMILSON APARECIDO DE MORAES - CPF: 899.531.691-87 (RECORRIDO), JANETT ROJAS - CPF: 257.633.501-20 (RECORRIDO), RAIMUNDO SERGIO DA SILVA (RECORRENTE), RAIMUNDO SERGIO DA SILVA - CPF: 025.155.131-82 (RECORRENTE), JOILSON SIQUEIRA (VÍTIMA), NILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOILSON SIQUEIRA - CPF: 046.056.641-57 (VÍTIMA), NILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.665.231-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por dupla tentativa de homicídio qualificado. Pleito de despronúncia, desclassificação e exclusão de qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que reconheceu indícios de autoria e materialidade da tentativa de homicídio duplamente qualificado, com relação a duas vítimas, imputando ao recorrente a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, além do art. 69 do CP.

A defesa requereu a despronúncia por ausência de provas da materialidade, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, por suposta inexistência de
animus necandi
, e o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a materialidade delitiva está comprovada de forma suficiente a justificar a manutenção da pronúncia; (
ii
) estabelecer se há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
, a justificar a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal; e (
iii
) determinar se as qualificadoras de motivo torpe e surpresa devem ser excluídas da pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, laudos periciais, declarações testemunhais e confissão judicial qualificada do recorrente, que admite as agressões, embora alegando legítima defesa.

4. A tentativa de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, dado o instrumento utilizado (barra de ferro), a região corporal atingida (cabeça) e as circunstâncias dos fatos (disputa por território de trabalho), as quais indicam
animus necandi
.

5. A exclusão das qualificadoras não é possível na fase de pronúncia, pois há indícios razoáveis da existência de motivo torpe (disputa por ponto de trabalho) e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a sua configuração definitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da materialidade delitiva por elementos documentais e testemunhais autoriza a pronúncia. 2. A tentativa de homicídio não se desclassifica para lesão corporal quando presentes indícios de dolo homicida, revelados pelo instrumento utilizado, local dos golpes e circunstâncias do crime. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, hipótese não verificada quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.482.074/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto
por

Raimundo Sergio da Silva
,
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art
.
121, § 2º, I e IV, c/c art
.
14, II, do Código Penal (vítima:
Joilson
Siqueira) e no art
.
121, § 2º, I, c/c art. 14, II, c/c art. 69, do Código Penal (vítima: Nilson Siqueira).

Em suas razões recursais,
o recorrente requer a sua
despronúncia por ausência de provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
. Postula, ainda, o afastamento das qualificadoras relativas à surpresa e ao motivo torpe, tipificadas no art
.
121, §2º, I e IV, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento
do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à tese de despronúncia, a defesa do recorrente sustenta a inexistência de provas da materialidade delitiva, argumentação esta que não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos.

Com efeito, a materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução processual, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos laudos periciais de lesão corporal realizados em ambas as vítimas, pelos depoimentos testemunhais colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, bem como pela própria confissão qualificada do recorrente, que admitiu a prática dos fatos, embora alegando ter agido em legítima defesa.

Nesse contexto, o próprio recorrente, quando de seu interrogatório judicial, confessou ter agredido as vítimas com uma barra de ferro, alegando, entretanto, que o fez para se defender, conforme se extrai do seguinte excerto:

[...]
Narrou que não pretendia ceifar a vida das vítimas. Naquele dia estava passando e não tinha ninguém naquela região, então tentou arrumar um dinheiro com '
flanelagem
'. Narrou que já tinha sido agredido pelas vítimas. Quando voltou no local dos fatos as vítimas tentaram agredir o interrogando novamente, mas acabou perdendo a paciência e agrediu as vítimas. Na região onde ocorreram os fatos é uma região onde acontecem muitos furtos. Quando passa no local, quase sempre, recebe algumas ameaças das vítimas. Informou que no dia dos fatos as vítimas foram 'para cima' do interrogando, sendo que para se defender pegou a barra de ferro e foi para cima das vítimas. A vítima
Joilson
correu e a vítima Nilson ficou caída ao solo. Narrou que foi atacado pelas vítimas e pegou a barra de ferro para se defender. Não sabe
porque
foi atacado. O que ficou hospitalizado se jogou ao solo para segurá-lo, porém o seu irmão foi embora. Discorreu que as vítimas cometiam muitos furtos na região.
[...]

Por seu turno, as vítimas narraram de maneira clara e coerente a dinâmica dos fatos, afirmando que o recorrente, sem motivo aparente, estava bastante irritado no dia dos acontecimentos, e que a animosidade entre eles decorria do fato de que todos eram "flanelinhas" e frequentemente disputavam o ponto onde cuidavam dos veículos. Relataram, ainda, que o recorrente, em estado
de fúria,
golpeou-lhes
na região da cabeça com uma barra de ferro, causando-lhes ferimentos e fazendo com que caíssem ao solo ensanguentados.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, igualmente ouvidos em juízo, corroboraram as declarações das vítimas, atribuindo ao recorrente a autoria do crime em testilha.

Destarte, te
m-se
que os elementos de convicção amealhados aos autos são mais que suficientes para embasar a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em despronúncia por ausência de materialidade delitiva, como pretende a defesa.

Nesse sentido, oportuno trazer à colação o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 156, 217, 616 E 619 DO CPP. SÚMULA 284/STF. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Verifica-se que o recurso especial apresenta fundamentação que não permite individualizar de que modo o Tribunal de origem teria violado os artigos 156, 217, 616 e 619 do CPP, de forma a atrair a tutela da instância especial. Dessa forma, incide à espécie a Súmula 284/STF, in
verbis
"é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

3.
A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e
autoria do delito de homicídio, pontuando que "dos relatos da vítima e testemunhas, extraem-se indícios de autoria a recaírem sobre o inconformado, sendo, portanto, de rigor, que o Conselho de Sentença externe conclusão a respeito, inclusive no tocante à tese da legítima defesa, que não pode ser reconhecida desde logo, porque não ficou clara neste ponto do processo, bem como ressaltou que

"devem ser objeto de exame pelo júri as qualificadoras, desde que não se mostram manifestamente descabidas, como visto.
De fato, o motivo pode, em tese, ser considerado fútil, vale dizer, ter a vítima cobrado uma dívida do cunhado do acionado. Ainda, plausível a impossibilidade de defesa, pois possível que a vítima tenha sido surpreendida pelo acionado, quando tomava cerveja em uma lanchonete".4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que
dispõe:"a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

(
Precedentes) .6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1482074 SP 2019/0108702-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2019)

Destacamos

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, de igual modo, não merece acolhimento.

Os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que o recorrente, tomado por intenso estado de fúria, utilizou-se de uma barra de ferro para atingir as vítimas na região da cabeça, notoriamente conhecida como área vital do corpo humano, o que
pode denotar
a intenção homicida e não o mero propósito de causar lesões corporais.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase
do
judicium
accusationis
, somente se justifica quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que

não é o caso dos autos.

As evidências angariadas na fase instrutória apontam para o
possível
dolo homicida, especialmente considerando o instrumento utilizado (barra de ferro), a região corporal atingida (cabeça) e as circunstâncias em que o delito foi praticado (disputa por território de trabalho), o que torna inviável a pretendida desclassificação.

No que concerne ao pedido de exclusão das qualificadoras relativas à surpresa e ao motivo torpe, igualmente, não merece acolhida.

É pacífico o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo no conjunto probatório, hipótese que não se verifica no caso em tela.

No caso
sub examine
, há indícios suficientes de que a ação criminosa foi praticada por motivo torpe, consubstanciado na disputa por território para exercício da atividade de "flanelinha", bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Joilson
Siqueira, que, sob efeito de substâncias entorpecentes, foi surpreendida pelos golpes desferidos pelo recorrente, elementos estes que, em tese, qualificam o delito.

O conjunto probatório amealhado durante a primeira fase do procedimento escalonado do Júri evidencia indícios hábeis a sustentarem as qualificadoras em comento, de sorte que eventual questionamento acerca de sua caracterização deve ser reservado ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Destarte, em se tratando de qualificadoras que encontram ressonância no conjunto probatório, sua exclusão somente pode ser efetivada pelo
Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente competente para deliberar acerca da matéria, sob pena de usurpação de competência.

Posto isso
,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto
por

Raimundo Sergio da Silva
, mantendo
incólume
a decisão de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025